Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723407-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA PIEDADE ALBUQUERQUE AGRAVADO: THALITA ALBUQUERQUE GOMES RODRIGUES, THALISSON ALBUQUERQUE GOMES RODRIGUES D E S P A C H O O presente agravo não faz no corpo da peça ou do pedido qualquer menção a pedido de tutela ou efeito suspensivo. Siga concluso para voto. Brasília, 15 de junho de 2023 14:13:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador